Tribunal: STF
Processo: ARE 1330169
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 1, p. 356):
    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A Lei n. 13.964/2019 - o chamado "Pacote Anticrime" - promoveu diversas alterações processuais, dentre as quais destaca-se a nova redação dada ao art. 282, § 2º, do Código de Processo Penal: "As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público".
    2. Tal dispositivo tornou imprescindível, expressamente, o prévio requerimento das partes, do Ministério Público ou da autoridade policial, para ser possível a aplicação, por parte do Magistrado, de qualquer medida cautelar.
    3. Assim, a partir das inovações trazidas pelo Pacote Anticrime, tornou-se inadmissível a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva. Portanto, a prisão preventiva somente poderá ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou querelante, ou da autoridade policial (art. 311 do CPP), o que não ocorreu na hipótese dos presentes autos.
    4. Agravo regimental desprovido.” (grifei)
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 384-389).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput, LIV, 6º, caput, e 144 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se ser possível a conversão da prisão em flagrante em preventiva, asseverando que, “sem que ocorra qualquer vulneração ao sistema acusatório, devem permanecer hígidos àqueles preceitos legais que deferem ao magistrado, no âmbito do processo penal, o exercício pleno de sua jurisdição, da qual não deve ser excluída a faceta cautelar (ainda que essa passe a ser excepcional no caso da decretação da custódia prisional), a qual deve ser mantida, não só como garantidora da liberdade (permitindo quando ausente a cautelaridade revogar a prisão, de ofício), mas, igualmente, asseguradora da ordem e segurança públicas (possibilitando sua decretação in extremis)” (eDOC 1, p. 401).
    O Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o extraordinário ante a ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 2, p. 32-35).
    É o relatório. Decido. 
    De plano, observo que o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que tem assentado pela impossibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva sem a devida provocação por parte do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou da autoridade policial. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, SEM PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E SEM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 282, § 2° e § 4°, e 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Ao julgar o HC 188.888/MG, de relatoria do Ministro Celso de Mello, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal entendeu pela ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, § 2° e § 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei 13.964/2019. 
    II – A conversão do flagrante em prisão preventiva não traduz, por si, a superação da audiência de custódia, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. Precedentes. 
    III – Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida, de ofício, para julgar ilegal a conversão do flagrante em prisão preventiva, com determinação da imediata soltura do paciente, sem prejuízo de imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, de cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. I
    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 197743-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22.04.2021 - grifei)
    “PRISÃO EM FLAGRANTE – PREVENTIVA – CONVERSÃO DE OFÍCIO. Ante a superveniência da Lei nº 13.964/2019, revela-se inadmissível conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva – inteligência dos artigos 282, parágrafos 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal. PRISÃO PREVENTIVA – CONDENAÇÃO – PENA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto é incompatível com a prisão preventiva.” (HC 193366, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 17.06.2021 - grifei)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente